Tribunal: STF
Processo: HC 245332
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 769834/SP - eDOC 5): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INGRESSO EM DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I - No julgamento do HC n. 598.051/SP, em 2/3/2021, pela Sexta Turma desta Corte Superior, assentou-se que não houve a concessão de salvo-conduto a todas as condenações por tráfico ilícito de drogas praticadas em domicílio, devendo-se analisar, caso a caso, as circunstâncias de cada prisão em flagrante (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021). II - Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça compreende que é possível o ingresso de policiais em domicílio, mesmo sem mandado judicial ou consentimento do morador, caso haja fundadas razões da ocorrência da prática de crime no local, à luz do artigo 240 do Código de Processo Penal. III - Na hipótese, conforme consignado na decisão agravada, não há que se falar em falta de justa causa para o ingresso no domicílio dos agravantes, posto que se deu em cumprimento a mandado de busca e apreensão deferido pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Jaú/SP nos autos n. 1501668- 98.2020.8.26.0302. Ademais, extrai-se dos autos que um indivíduo identificado teria sido preso portando drogas, ocasião na qual indicou que havia adquirido o entorpecente do agravante Júlio, situação que inegavelmente respaldou as denúncias especificadas anteriormente recebidas. IV - Outrossim, não prosperam os pleitos de absolvição pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, bem como de desclassificação do delito de tráfico para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, porquanto o habeas corpus, ou seu recurso ordinário, não se prestam para a apreciação de alegações que buscam a absolvição ou a desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento inviável na via eleita. Precedentes. V - No que tange à incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a agravante Juliana não faz jus à referida redutora, tendo em vista a condenação pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes. Além disso, consoante a fundamentação consignada no acórdão combatido, foi apontada a existência de prévia investigação policial acerca da traficância praticada por ambos os agravantes, o que demonstra a existência de indícios de sua dedicação às atividades criminosas. VI - Mantida a imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, diante do quantum de pena aplicada, a teor do artigo 33, § 2º, alínea 'a', do Código Penal. VII - Por fim, neste agravo regimental não foram apresentados argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Agravo regimental desprovido.



    Consta dos autos que os pacientes foram condenados pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n° 11.343/06, em concurso material, às reprimendas de 09 anos e 04 meses de reclusão e 1.399 dias-multa (no caso de Juliana) e de 16 anos de reclusão e 2.200 dias-multa (para Julio), em regime inicial fechado.



    Alega o impetrante que: a) houve crime de abuso de autoridade em razão do ingresso não autorizado no imóvel; b) deve ser reconhecida a ilegalidade da prova obtida; c) foi instaurado procedimento de investigação criminal com base, exclusivamente, em denúncia anônima, sem qualquer investigação preliminar; d) “[h]á prova inequívoca que os pacientes são apenas usuários de drogas, e, principalmente, que as duas porções localizadas em estado bruto e desacompanhadas de petrechos comumente utilizados na prática do tráfico, eram destinadas ao consumo e não à venda”; e) “para a caracterização da associação há necessidade da estabilidade e permanência, o que não restou configurado nos autos”;



    O impetrante pugna pela absolvição dos acusados, em razão da nulidade das provas ou insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta imputada ao paciente Júlio para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, tendo em vista que não restou comprovada a destinação comercial da droga apreendida (apenas 19g de maconha), e a absolvição da paciente Juliana, com base no art. 386, VII, do CPC. Caso não sejam acolhidos os pedidos anteriores, pede a redução das penas para o mínimo legal; a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei de Drogas para a paciente Juliana; a alteração do regime inicial e a substituição da pena por restritiva de direitos.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que se verifica no presente caso.



    3. Na espécie, verifico hipótese de constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP. 



     De início, esclareço que a análise da questão versada na inicial prescinde de revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, providência que seria inviável na via estreita do habeas corpus. Em verdade, o caso desafia o enfrentamento de questão eminentemente jurídica, relativa à robustez da prova dos elementos que configuram o tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 e, especificamente quanto à paciente Juliana, o crime previsto no art. 33, §4º, da mesma lei. 



    Tal proceder está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que a “mera revaloração jurídica dos fatos, a partir do acervo colhido nas instâncias ordinárias, distingue-se do revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos.” (HC 192.115 ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.02.2021).



    Como cediço, uma condenação requer provas concretas e objetivas de que o agente tenha praticado ou concorrido para a prática do crime, à luz do princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), vigente em nosso ordenamento jurídico e orientado pelo sistema acusatório, que tem, dentre as suas características, o ônus da prova da culpa atribuído à acusação. 



    Indissociável dos postulados do contraditório e da ampla defesa, a presunção de inocência impõe tanto um dever de tratamento quanto um dever de julgamento. O dever de tratamento exige que a pessoa acusada seja tratada, durante todo o curso da ação penal, como presumidamente inocente; por outro lado, o dever de julgamento significa que recai exclusivamente sobre o órgão de acusação o ônus de comprovar de maneira inequívoca a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia – e não sobre o acusado o ônus da demonstração de sua inocência –, de sorte que, ao final da instrução processual, a dúvida deve inexoravelmente gerar decisão favorável ao réu. 



    Efetivamente, não pode o julgador atribuir ao réu o dever de provar a inocência, nem fundamentar seu convencimento com base em meras presunções, pois incumbe ao Ministério Público o ônus da prova da configuração do tipo e da culpabilidade do agente; ao Juiz, o dever de proferir decisões condenatórias com lastro em fundamentos suficientes e provas robustas.



    Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes deste Tribunal:



    “"HABEAS CORPUS" […] AS ACUSAÇÕES PENAIS NÃO SE PRESUMEM PROVADAS: O ÔNUS DA PROVA INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, A QUEM ACUSA. - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Precedentes. - Para o acusado exercer, em plenitude, a garantia do contraditório, torna-se indispensável que o órgão da acusação descreva, de modo preciso, os elementos estruturais ("essentialia delicti") que compõem o tipo penal, sob pena de se devolver, ilegitimamente, ao réu, o ônus (que sobre ele não incide) de provar que é inocente. - Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida o dogma de que não haverá culpa penal por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita.” (HC 84.580, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 18.09.2009, grifei)



    “PENAL E PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA SOMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE. 1. A presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu, de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova. 2. Inexistência de provas produzidas pelo Ministério Público na instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento seguro obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu. 3. Improcedência da ação penal.” (AP 883, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 14.05.2018, grifei)



    Especificamente quanto ao crime de associação, a Segunda Turma do STF assentou, no julgamento do HC 124.164/AC, que a configuração desse tipo pressupõe a existência de animus associativo entre os agentes, de caráter duradouro e estável. Destaco excerto do voto do Relator, saudoso Ministro Teori:



    “O crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 está assim descrito: ‘associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei’. O verbo núcleo do tipo aqui é associar-se. Portanto, a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica. Não se pode transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública – capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado –, em um concurso de agentes. É com propriedade que afirma Vicente Greco Filho: 



    Para incidência do caput do delito agora comentado, em virtude da cláusula ‘reiteradamente ou não, poder-seia entender que também configuraria o crime o simples concursos de agentes, porque bastaria o entendimento de duas pessoas para a prática de uma conduta punível. Parece-nos, todavia, que não será toda vez que ocorrer concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris, em que a vontade de associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria. O tipo é especial em relação ao art. 288 do Código Penal (…). O conteúdo do crime, porém, é igual ao do seu similar (Tóxicos: prevenção-repressão. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, página 209). 



    Assim, estabeleceu-se na jurisprudência o entendimento de que a diferença entre o crime em questão e o concurso eventual de agentes está na estabilidade do vínculo. Nessa linha de compreensão: 



    ‘Habeas corpus. Processual Penal. Crime de associação para o tráfico (Lei nº 11.343/06, art. 35, caput). Trancamento da ação penal. Inépcia da denúncia e ausência de justa causa. Não ocorrência. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (…) 3. Verifica-se, pela simples leitura da exordial acusatória, que não há ilegalidade a merecer reparo pela via eleita, uma vez que a denúncia contém descrição mínima dos fatos imputados à ora paciente, principalmente considerando tratar-se de crime de associação para o tráfico, relativamente ao qual a existência do liame subjetivo e da estabilidade associativa deve ser apurada no curso da instrução criminal. 4. Ordem denegada’. (HC 121188, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 03-04-2014). 



    Sob a égide da anterior Lei de Drogas: HC 72674, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 03- 05-1996; HC 64840, Relator(a): Min. NÉRI DA SILVEIRA, Primeira Turma, DJ de 21-08-1987; RHC 75236; Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Segunda Turma, DJ 01-08-97, esse último assim ementado: 



    ‘(...) III. A associação para o tráfico de entorpecentes, como tipificada no art. 14 da Lei de Entorpecentes (…): para não confundir-se com o mero concurso de agentes, a melhor interpretação reclama à sua incidência o ajuste prévio e um mínimo de organização (…)’ 



    Com efeito, firmou-se nesta Corte o entendimento de que, “sem a existência de um vínculo associativo estável e permanente, não se caracteriza, no plano da tipicidade penal, o delito de associação para o tráfico de drogas, incompatível, em seu perfil conceitual, com conluios delituosos meramente transitórios”(HC 178985, Relator Celso de Mello, DJe 18.05.2020).



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: HC 175.101, Relator Gilmar Mendes, DJe 05.09.2019; HC 170.896, Relator Gilmar Mendes, DJe 24.05.2019; RHC 202.166, Relator Ricardo Lewandoswki, DJe 26.05.2021; HC 168442; Relator Gilmar Mendes, DJe 06.03.2019; HC 197.602, Relator Gilmar Mendes, DJe 26.02.2021; HC 163.393, Relator Gilmar Mendes, DJe 19.11.2018; HC 197706, Relator Gilmar Mendes, DJe 02.03.2021.



    No caso concreto, quanto à configuração do crime de associação, assentou o Juízo de primeiro grau (eDOC 3, p. 11/12 - grifei):



    “Assim, pela conjugação de todos esses elementos de convicção, não há a mínima dúvida de que os réus associaram-se, de forma estável e permanente, não estanque ou sob mera coautoria, para a prática do tráfico ilícito de drogas, formando uma verdadeira societas sceleris para essa finalidade. Não se tratou de uma finalidade destacada somente para a ocorrência tratada, mas sob o evidente ajuste de continuidade/estabilidade. Isso porque, frise-se, toda a prova também demonstrou com coerência e coesão entre todos os meios por que reproduzida sob o contraditório, robustez e consequente segurança que não houve um encontro meramente fortuito entre eles, mas sim que já agiam em conjunto sob a organização de JULIO, tanto que formavam um casal e residiam apenas os dois no mesmo imóvel, em cujo quarto no qual dormiam é que foi encontrado o quanto ilícito. 



    Por outro lado, a simples alegação de que os réus seriam (somente) usuários de drogas não tem o condão de eximi-los (convergindo para uma eventual desclassificação que fosse) do tráfico, que, como se viu, comprovadamente, faziam, mesmo porque é cada vez mais recorrente pessoas sustentarem esse odioso vício (inclusive porque caro e, repita-se, sem comprovação por eles de renda lícita suficiente para tanto [fls. 25, 32, 74/5 e 219/223]) com a revenda do que consomem. (...)”



    O Tribunal de Justiça, por sua vez, manteve inalterada a decisão de primeiro grau, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 3, p. 25/36 - grifei):



    “Consta da denúncia que, em período não precisado, que teve início ao menos no mês de agosto de 2020 e que perdurou até o dia 15 de outubro de 2020, em locais variados desta cidade, JULIO CESAR BENEDITO SILVA, vulgo 'Benê', e JULIANA DE OLIVEIRA FARIA, agindo em concurso e com unidade de propósitos, associaram-se, de maneira estável e duradora, para praticar, de forma reiterada, o tráfico de drogas. 



    Dando execução ao propósito descrito no item anterior, no dia 15 de outubro de 2020, por volta de 8:20 horas, na Rua Nicolau Soufen, 386, Jardim Padre Augusto Sani, Comarca de Jáu, os denunciados, agindo em concurso e com unidade de propósitos, guardavam, para fins de tráfico, um total de 19,25gramas de maconha (02 porções), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 15, fotografias de fls. 16 e 22, auto de constatação preliminar de fls. 20, e laudo do exame químico-toxicológico de fls. 131/134, sem autorização, oportunidade em que foram surpreendidos e presos em flagrante por Policiais Civis. 



    Conforme o apurado, no período referido no item ', os denunciados, conviventes, associaram-se para praticar o tráfico ilícito de drogas. JULIO era o líder da associação e o proprietário das drogas, enquanto que JULIANA o auxiliava na tarefa de levar (transportar) as drogas até os compradores, valendo-se do veículo VW/Golf, branco, placas CYW-2009, o qual era financiado (e foi devolvido à Instituição Financeira proprietária, fls. 177), e estava sob a posse dele. 



    A associação firmada entre eles permaneceu oculta até que, no dia 22 de agosto de 2020, Leonardo Santos da Cruz foi preso por Policiais Militares trazendo com ele, para fins de tráfico, um total de 166,66 gramas de cocaína (02 porções). Indagado, ele confessou que traficava drogas e disse que havia comprado aquela droga de JULIO, vulgo 'Benê', e esclareceu que pagara R$ 100,00 por cinco gramas de cocaína, droga essa que depois iria fracionar e vender em porções menores, de acordo com o pedido do comprador, com uma margem de lucro. Em seguida, Leonardo desbloqueou o seu telefone celular e mostrou aos policiais as conversas travadas com JULIO, nas quais ele pedia que ele levasse droga para ele (fls. 09 dos autos apensados processo n. 1501668- 98.2020.8.26.0302). Confira-se: [anexadas duas imagens do celular, com os referidos diálogos, constando 'Benê'].



    Dessa forma, na data referida no item 2, em razão das informações prestadas por Leonardo e da existência de denúncias anônimas que indicavam o envolvimento de ambos os denunciados com o tráfico de drogas (fls. 171), a Autoridade Policial representou pela autorização judicial de busca domiciliar no local referido e a medida foi deferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal(fls.51/52 processo n.1501668- 98.2020.8.26.0302). Quando do cumprimento do mandado, na residência deles, no quarto em que dormiam, em local não precisado, foi encontrada uma porção de maconha e a quantia de R$ 3.000,00; na cozinha, em local não precisado, havia uma porção maior de maconha e anotações relacionadas à contabilidade de venda de drogas (fls.19 e laudo de exame pericial de fls. 135/142). Os denunciados foram presos em flagrante.



    Formalmente interrogados.



      As informações prestadas por Leonardo, indicando que ele frequentemente comprava drogas de JULIO; a existência, no telefone celular dele, de mensagens entre eles, tratando justamente da venda de drogas; as denúncias anônimas que apontavam o envolvimento de ambos os indiciados na venda drogas, a apreensão de drogas e de anotações relacionadas à contabilidade do tráfico na residência deles, a presença de considerável quantia de dinheiro sem origem comprovada e os antecedentes de JULIO (reincidente específico fls. 54/56 e 57/62) evidencia que os dois agentes estavam mesmo associados para o tráfico e que esta associação não foi ocasional, mas sim, algo estável, que perdurou por expressivo lapso temporal e somente se encerrou em razão da intervenção policial, de modo a configurar o crime autônomo do artigo 35, da Lei n. 11.343/06. Daí decorre também que toda droga apreendida pode ser atribuída, de algum modo, aos dois agentes, e se destinava ao tráfico, sendo um partícipe da conduta isolada do outo (CP artigos 13 e 29). Bem por isso, todo dinheiro apreendido é produto desse ilícito, e, portanto, deve ser objeto de perdimento em favor da União (Lei 11.343/06,artigo 63).



    (...)



    Narra o histórico do boletim de ocorrência que Policiais Civis relataram que, em razão de denúncias formais e informais, deram início à investigação para apurar tráfico de drogas e associação para o tráfico pelos então investigados JULIO CESAR BENEDITO DA SILVA, vulgo 'Benê', sua companheira JULIANA DE OLIVEIRA FARIA e outras pessoas. Deram cumprimento a mandado de busca para a moradia do casal, localizada na Rua Nicolau Soufen, 386, onde ambos foram encontrados. No quarto deles, foi encontrada uma porção de maconha e junto desta a quantia aproximada de R$ 3.000,00 (três mil reais) em notas variadas. Na cozinha da casa foi encontrada porção maior de maconha e anotações provavelmente referentes ao tráfico de drogas por eles praticado. Surgiram indícios de que outras pessoas estavam associadas ao casal para o tráfico de drogas, todavia, há necessidade de continuidade das investigações para apuração dessa situação, para tanto, sugerem a instauração de novo procedimento. Segundo as informações e indícios coletados, 'Benê' utiliza o auto VW/Golf para o transporte e a entrega de drogas. Em relação a outras pessoas associadas a 'Benê' e sua companheira, outras pessoas foram presas em flagrante pelos crimes de tráfico na manhã deste dia, sendo necessária a continuidade das investigações em procedimento próprio para cabal apuração da associação entre os indigitados e os outros imputados e adolescentes capturados nos termos do RDO n.4488/2020, então mencionados na informação policial que deu ensejo à solicitação das buscas. O laudo de constatação provisório demonstrou que se tratava de maconha as substâncias apreendidas. Os valores apreendidos serão depositados. Havendo indícios de que o veículo mencionado é produto e utilizado para o tráfico de drogas, a Autoridade deliberou pela apreensão do mesmo. (fls.13/14).



    (...)



    Verifica-se, desde logo, que as versões dos acusados não são uníssonas, nem mesmo quanto à alegada renda familiar.



    Em Juízo, os Policiais Civis Paulo Cesar Balduin e Eduardo Iracio Goy relataram, em resumo, assim como o haviam feito na fase extrajudicial, que diligenciaram no local dos fatos. Relataram que 'Benê' começou a ser investigado há cerca de um ano, em razão de informações anônimas indicando que ele promovia o tráfico de drogas com o auxílio do adolescente Mailon. Todavia, mesmo após realizarem a primeira diligência na casa do acusado, não encontraram drogas, não sendo possível comprovar o vínculo dele com o adolescente, pelo que as investigações foram suspensas. Posteriormente, o traficante 'Leonardo Santos da Cruz', foi preso por Policiais Militares e confessou que ele adquiria as drogas do acusado Julio, tanto que foram encontradas mensagens no celular de Leonardo nesse sentido. Diante disso, foram requeridos e deferidos mandados de busca e apreensão para quatro endereços, e dentre estes, o do casal de réus, e o do adolescente. Quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa do casal de réus Julio e Juliana, estes foram presos em flagrante por estarem guardando duas porções de maconha, cerca de 19 gramas, anotações aparentemente relacionadas com o tráfico ('contabilidade' indicando quantidade de drogas e de eppendorfs), bem como foi apreendida a quantia de R$ 3.200,00 em dinheiro, a qual estava junto com uma das porções de maconha, em um rack no quarto do casal. Indagados, os réus Julio e Juliana disseram que eram usuários, e que as drogas eram para uso deles, e que o dinheiro era do 'auxílio emergencial'. Prosseguindo a diligência, na casa do referido adolescente, nas proximidades da casa dos acusados, foram apreendidas mais drogas. Durante as investigações, foi formalizada uma informação anônima indicando a acusada Juliana como responsável pela contabilidade do tráfico que ela praticava junto com o réu, e conforme outras informações recebidas, a ré também ajudava Julio com a preparação (rateio e embalagem) e transporte das drogas, utilizando-se para tanto, os carros Golf e Corsa. Foram feitas campanas nas imediações da residência dos acusados, e os informantes disseram que o réu era conhecido por ser um dos 'disciplinas' de facção criminosa, no Jardim Padre Augusto Sani, e por 'comandar uma das biqueiras do bairro' . Não encontraram objetos ou outros instrumentos na residência dos acusados que comprovasse trabalho lícito alegado (a banca de calçados). Não tiveram contato direito com o referido 'Leonardo', e não foi feita diligência para comprovar a titularidade do celular usado pelo réu para conversar com ele. A ré se recusou a fornecer a senha de acesso ao celular dela.



    Em que pesem os esforços da Defesa, vê-se que o conjunto probatório deixou fora de dúvidas de que os acusados praticaram os crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, conforme a narrativa acusatória, o que afasta a possibilidade de absolvição, ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.



    (...)



    Não é crível que os policiais incriminariam os réus de forma gratuita. Nada que ofereça relevância nos autos nos conduz a entender que tais depoimentos não mereçam total credibilidade. Ressalta-se que as drogas encontradas foram analisadas e o resultado foi positivo para maconha. Além disso, tais drogas estavam embaladas, e houve a apreensão de bilhetes relacionados com o tráfico de drogas (fls. 19 e 135/150), com indicação de valores e quantidades de drogas ('pedra'), bem como de números, e cores dos microtubos plásticos do tipo 'eppendorf', e, também, expressiva quantidade de dinheiro (R3.214,00, sem comprovação suficiente e isenta de origem lícita, conforme fls. 16 e 153), tudo no quarto do casal. Acrescente-se o quanto relatado pela Delegacia Especializada DISE, conforme fls. 156/160 e 171, no sentido de que os ora acusados operavam o tráfico de drogas junto com outros indivíduos do bairro, conhecido pela traficância de drogas.



    As informações prestadas por Leonardo, indicando que ele frequentemente comprava drogas de JULIO; a existência, no telefone celular dele, de mensagens entre eles, tratando justamente da venda de drogas; as denúncias anônimas que apontavam o envolvimento de ambos os indiciados na venda drogas, a apreensão de drogas e de anotações relacionadas à contabilidade do tráfico na residência deles, a presença de considerável quantia de dinheiro sem origem comprovada e os antecedentes de JULIO (reincidente específico fls. 54/56 e 57/62) evidencia que os sentenciados estavam mesmo associados para o tráfico e que esta associação não foi ocasional, mas sim, algo estável, que perdurou por expressivo lapso temporal e somente se encerrou em razão da intervenção policial, de modo a configurar o crime autônomo do artigo 35, da Lei n. 11.343/06.



    (...)



    Quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas, a denúncia também é procedente. 



    Conforme ponderação lançada na r. sentença, inclusive com citação de doutrina e jurisprudência, a justificar a condenação pelo artigo 35 da lei de drogas: ‘... o realmente relevante é a estabilidade do vínculo associativo, ou seja, o liame para além do meramente ocasional, efêmero, e então, um efetivo animus associativo [...] toda a prova também demonstrou com coerência e coesão entre todos os meios por que reproduzida sob o contraditório, robustez e consequente segurança que não houve um encontro meramente fortuito entre eles, mas sim que já agiam em conjunto sob a organização de JULIO, tanto que formavam um casal e residiam apenas os dois no mesmo móvel, em cujo quarto no qual dormiam é que foi encontrado o quanto ilícito’. A alegação dos réus de que seriam usuários de droga não temo condão de eximi-los das condutas